Tribunal: TJDFT
Processo: 0750038-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A INFRAÇÃO. MULTA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Código Civil - CC estabelece que os condôminos podem usar, fruir e livremente dispor das suas unidades habitacionais, assim como das áreas comuns, desde que respeitem outros direitos, preceitos da legislação e da convenção condominial (art. 1.335). Por sua vez, os artigos 1.336 e 1.337 estabelecem expressamente a possibilidade de imposição de sanções aos condôminos que descumprirem suas obrigações, tais como a aplicação de advertências e multas, cuja previsão também pode constar da convenção e do regimento interno.
2. O art. 6o, da Convenção de Condomínio dispõe que são deveres do condômino "não fracionar a respectiva unidade autônoma, para fins de alienação, tendo em vista sua característica de ocupação ser unifamiliar” e “não sublocar, sob qualquer pretexto, dependência de sua respectiva unidade autônoma” (incisos XIV e XV).
3. O condomínio (autor) comprovou que, em 14/08/2023, o condômino (réu) alugou a segunda casa construída em seu lote para terceiros sem vínculo familiar, o que vai de encontro ao art. 6o, XV, da Convenção de Condomínio.
4. Por outro lado, não há provas de que antes de agosto de 2023 o réu alugava a segunda casa de seu lote e nem de que ele tenha sido notificado previamente acerca das possíveis violações às normas aplicáveis. Assim, as multas não podem ser aplicadas. Precedente.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.